Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006686-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ - CPF: 619.557.843-61 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde, inconformado com a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada para compelir a operadora à cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, orçada em R$ 275.000,00. O agravante alegou que, após perder 49 kg com cirurgia bariátrica, passou a apresentar excesso de pele, dermatites, dores lombares e transtornos psicológicos, sendo imprescindível a realização das cirurgias prescritas por médico particular. A agravada, UNIMED Seguros Saúde S.A., não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência antecipada; (
ii
) definir se a cirurgia reparadora pleiteada possui caráter reparador-funcional ou meramente estético, à luz do Tema 1069 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O laudo médico particular apresentado pelo agravante aponta a necessidade de cirurgia, mas não evidencia risco iminente à saúde ou à vida, tampouco contém especificação técnica suficiente para comprovar a urgência.

Não foram juntados laudos psiquiátricos ou documentos complementares que reforcem a imprescindibilidade imediata das cirurgias, enfraquecendo a alegação de urgência.

A cirurgia pleiteada, por envolver alto custo e ter natureza satisfativa e irreversível, demanda cautela redobrada na concessão da tutela, sob pena de tornar irreversível os efeitos da decisão.

Conforme o Tema 1069 do STJ, a operadora de plano de saúde pode requerer junta médica para avaliar a indicação do procedimento, direito este ainda não exercido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração concreta e documentada da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de comprovação inequívoca da urgência e da imprescindibilidade do procedimento cirúrgico afasta a concessão da tutela de urgência.

Nos termos do Tema 1069 do STJ, é legítimo o procedimento de junta médica pela operadora de plano de saúde em casos de dúvida sobre o caráter funcional ou estético de cirurgias pós-bariátricas, desde que arcando com os custos e sem prejuízo de eventual ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1008251-10.2025.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S/A
, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Para tanto, o
agravante alega que, após perder 49 kg em razão de cirurgia bariátrica, passou a sofrer com excesso de pele, dermatites, dores lombares e transtornos psicológicos, sendo imprescindível a realização das cirurgias pleiteadas.

Sustenta que a negativa da operadora de saúde é abusiva, pois ignora expressa recomendação médica e jurisprudência consolidada.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para que que a operadora de saúde fosse compelida a autorizar e custear a continuidade do tratamento da obesidade com a realização das cirurgias reparadoras da autora, nos exatos termos prescritos no relatório médico.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipada.

No caso, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, deve ser aferida a partir das evidências documentais, constantes de laudo médico que indique a necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores devido à flacidez extrema e às sequelas da perda ponderal pós-bariátrica.

Apesar de a agravante ter apresentado laudo médico produzido por médico particular que apontou a necessidade de cirurgia, depreende-se do contexto litigioso, que não há prova inequívoca do risco iminente à saúde ou à vida da autora, que justifique a concessão de medida de urgência.

No caso, chama a atenção a falta de especificação técnica detalhada e a inexistência de laudos psiquiátricos complementares que atestem a imprescindibilidade dos procedimentos e a urgência alegada.

Para tanto, aduz o agravante que após ter passado por cirurgia bariátrica, passou a ter que conviver não apenas com as deformidades do seu corpo, em razão do excesso de pele, mas também, com problemas de ordem psicológica.

Além disso, sobre o caso em análise, pende o cumprimento de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Tema 1069, facultou à operadora de plano de saúde, a realização de junta médica, o que ainda não ocorreu.

A propósito:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".

Ademais, também não há como ignorar que, a tutela pleiteada é de natureza claramente satisfativa e irreversível, pois, considerando o alto custo das cirurgias, orçada em R$
275
.000,00 (
duzentos e setenta e cinco
mil reais), seria praticamente impossível a reversibilidade da medida em caso de reforma ou revogação da tutela liminar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025